Tribunal: STF
Processo: RE 1386718
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RE 603.580-RG. TEMA Nº 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s). 



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que:



    “i) não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no §7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei”;



          ii) o artigo 40, §§7º e 8º, da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, que determinou o fim da integralidade e da paridade, bem como violou o art. 3º, incisos I, II e III, da EC 47/05;



    iii) diferentemente do que afirmou a decisão recorrida, a regra transitória do parágrafo único do art. 3º da EC nº 47/03 não se aplica a quaisquer dependentes de servidores inscritos antes da EC nº 20/98, mas tão-somente àqueles que tenham optado por se aposentar com lastro no art. 3º da EC nº 47/03, preenchendo os requisitos ali previstos;



    iv) não restou comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela redação da EC nº 47/2005, razão pela qual, o v. acórdão recorrido não poderia conceder a paridade à parte autora sem violar o decidido na questão de ordem suscitada na Tese nº 330, do STF.”



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República e 3º, II e III, c/c parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal a quo condenou os recorrentes “a pagar à autora, a título de pensão por morte, a integralidade do que receberia em vida seu falecido marido, Desembargador aposentado do TJRJ, bem como pagar a diferença entre esse montante e os valores por ela recebidos anteriormente”. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    A leitura dos autos revela que a Autora pretende a revisão do valor de seu benefício, para que corresponda à integralidade do que recebia em vida seu falecido marido, além da percepção das diferenças atualizadas que deixou de auferir. De fato, como bem argumentam os Réus, a Emenda Constitucional nº 41/03, posteriormente complementada pela Emenda nº 47/05, alterou o sistema de pensão por morte do servidor público, sendo certo que a nova regulamentação constitucional estabelece, no parágrafo 7º do artigo 40, um teto para a concessão deste benefício previdenciário, além de prever, no parágrafo 8º do mesmo artigo, que o referido benefício deverá ter seu reajustamento assegurado para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Ocorre, entretanto, que embora o falecimento do instituidor da pensão tenha ocorrido na vigência da referida Emenda Constitucional – novembro de 2013 –, fato é que o servidor foi admitido no serviço público em setembro de 1956 – fls. 44 – e se encontrava aposentado – desde 1997 – quando da entrada em vigor da norma constitucional supressora da integralidade e da paridade, de modo que ao mesmo já havia sido garantido o direito ao recebimento integral dos proventos de aposentadoria, assim como a aplicabilidade do instituto da paridade, adquiridos pela redação original dos parágrafos 4º e 5º, ambos do artigo 40 da Constituição Federal, valendo salientar que o artigo sexto da Emenda Constitucional nº 41/2003 só veio a ratificar o recebimento de todos os direitos adquiridos por ocasião da aposentadoria do finado marido da Autora, direitos estes extensíveis a seus dependentes e pensionistas, na forma do disposto no parágrafo 2º, do artigo terceiro da mesma Emenda Constitucional que, em seu artigo sétimo, também assegurou aos aposentados e pensionistas a manutenção do direito à paridade. Nesse trilhar, em virtude da consolidação dos direitos do falecido na época de sua aposentadoria, cujas regras asseguraram-lhe a integralidade e a paridade dos proventos, extensíveis aos beneficiários e confirmados pela norma constitucional posterior, mostra-se impositiva a manutenção da r. sentença proferida, pois que deu correta solução à questão controversa [...]” (edoc. 06). 



    Ao exercício do juízo de retratação, foi mantido o acórdão, à compreensão de que resolvida a matéria em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao exame do Tema nº 396 da sistemática de repercussão geral, verbis:



    “Acordam os Desembargadores da Oitava Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por força da sistemática prevista no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil em, por unanimidade de votos, ratificar o V. Acórdão adredemente proferido. E isto porque, na hipótese dos autos, não se trata de mera concessão dos direitos da integralidade e da paridade ao benefício previdenciário recebido por pensionista de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003, mas de reconhecimento dos direitos consolidados ainda na vigência da redação original do artigo 40 da Constituição Federal, pois que o instituidor do benefício, embora falecido na vigência da referida Emenda Constitucional – novembro de 2013 –, já se encontrava aposentado desde o ano de 1997 e, via de consequência, de há muito adquirido, em vida, o direito ao recebimento integral e paritário de seus proventos, valendo registrar que tais garantias são extensíveis a seus dependentes e pensionistas, na forma do disposto no parágrafo 2º, do artigo terceiro da mesma Emenda Constitucional que, em seu artigo sétimo, também assegurou aos aposentados e pensionistas a manutenção do direito à paridade. Nesse sentido, há que se ponderar que o entendimento fixado na tese que deu origem ao Tema nº 396, limita-se a afastar genericamente o direito à integralidade dos pensionistas de servidores falecidos após a Emenda Constitucional nº 41/2003, mas nada menciona quanto à circunstância de ter o servidor, tal como no caso vertente, consolidado os referidos direitos na época de sua aposentadoria, ocorrida antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, de modo que o V. Acórdão não discrepa do referido tema. Pelo exposto, é de se ratificar o julgado” (edoc. 15). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, “às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade” (Tema nº 396 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.272.409-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 48.269-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.11.2021).



    Ademais, consoante se verifica, assentado no acórdão impugnado a premissa de que o servidor, admitido no serviço público em setembro de 1956, se aposentou no ano de 1997, tendo implementado os requisitos da legislação então vigente, passando a perceber, na inatividade, proventos mensais e integrais. Assinalado, ainda, que, em novembro de 2013, ocorreu o óbito do servidor, isto é, após as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Nesse compasso, a Corte de origem reputou atendidas as exigências para recebimento da pensão com paridade.



    Dissentir premissas de origem, no que diz com a alegada ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade da pensão por morte, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.334.707-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE 1.349.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32.834-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.3.2021). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora